Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738335-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL DA SILVA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TRÊS PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 10,47G (DEZ GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E FILMAGENS. PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável acolher os pedidos de absolvição e/ou desclassificação, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as filmagens comprovam a traficância praticada pelo réu. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, se o réu cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória, diante da maior reprovabilidade da conduta. 4. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, se a fundamentação da sentença se mostra inidônea. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que a sentença não merece reparos. 6. Avaliada negativamente apenas uma circunstância judicial e diante da redução da pena, neste julgamento, tratando-se, ainda, de réu primário, altera-se o regime inicial fechado para o semiaberto, na forma do artigo 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal, 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a análise negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. O recorrente alega ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o tráfico privilegiado deveria ter sido reconhecido no patamar máximo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (...)" (AgRg no HC n. 820.910/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Ademais, restou assentado no aresto resistido: “Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, sendo que o Juízo a quo corretamente afastou a aplicação da figura do tráfico privilegiado em razão das passagens pela Vara da Infância e da Juventude do acusado” (ID 60868047). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027